Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-03.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700029-03.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA MARIA PEPE DE MORAES AGRAVADO: STRATTON INVEST CO. LTDA, BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LIDIA MARIA PEPE DE MORAES (autora), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 10a Vara Cível de Brasília Vara Cível que, nos autos da Ação Indenizatória no 0700636-47.2023.8.07.0001 proposta pela ora agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A e STRATTON INVEST CO. LTDA. (réus), indeferiu o pedido de suspensão dos descontos de empréstimos consignados supostamente contratados por meio de operação fraudulenta, nos seguintes termos (ID 146432261, dos autos originais): “Cuida-se de ação de conhecimento proposta por LIDIA MARIA PEPE DE MORAES em face de STRATTON INVEST CO. LTDA e BANCO DO BRASIL S/A, com pedido de tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos em sua folha de pagamento das prestações do empréstimo consignado contraído perante o Banco do Brasil. Narra que: i) celebrou contrato de portabilidade de empréstimo consignado com redução das parcelas por intermédio da ré Stratton Invest; ii) a dívida originalmente contraída perante o Banco do Brasil seria portada para outro branco com redução de até 30% do valor; iii) a transação ocorreu por intermédio da primeira requerida, que afirmou que todas as transações seriam feitas entre o correspondente bancário (1a ré) e a instituição financeira (2o réu); iv) a primeira ré requereu diversos documentos da parte autora, tais como, contracheques, RG e CPF, comprovante de residências, fotos "selfies" segurando o documento e fotos normais de perfil; v) firmou instrumento particular de prestação de serviços c/c transação de crédito e dívida com a empresa Stratton Invest (ID. 146327249); vi) foi depositado em sua conta, pelo Banco do Brasil, o valor de R$43.075,19, mas afirma que não realizou nenhum novo contrato de empréstimo com o Banco do Brasil; vii) o montante deveria ser estornado para a empresa Stratton, a fim de que ela realizasse a quitação do empréstimo junto ao Banco do Brasil por intermédio de transferências mensais para a conta do autor no valor das prestações; viii) realizou a transferência integral do montante para a Stratton em 31 de agosto de 2022 (ID. 146327253); ix) percebeu que havia celebrado novo contrato consignado junto ao Banco do Brasil (ID. 146327245); x) a primeira ré deveria pagar as parcelas devidas até que fosse realizada a portabilidade, porém após um período, não foi feito mais nenhum depósito na conta da parte Autora. É o relatório. Decido. Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, em juízo de cognição sumária, é possível inferir da documentação que acompanha a petição inicial e da narrativa apresentada pela autora, que ela foi contactada pela empresa Stratton, com a proposta de renegociação do seu empréstimo consignado, a fim de reduzir o valor total das parcelas pagas. Todavia, não há nenhum documento que demonstre o vínculo da primeira ré com nenhuma instituição bancária para comprovar que se tratava de um correspondente bancário ou figura assemelhada. A autora, por seu turno, apesar de afirmar que não realizou pessoalmente nenhum novo contrato com o Banco do Brasil, anuiu com a proposta da requerida Stratton de firmar outro contrato de empréstimo consignado com o Banco do Brasil e, em razão dessa estipulação, recebeu um depósito em sua conta bancária do valor total do mútuo. Em seguida, transferiu todo esse valor para uma conta indicada pela Stratton, mediante a promessa de que ela adotaria providências para a quitação de seus empréstimos em condições mais vantajosas. Diante dessa dinâmica, ao menos nessa análise embrionária, não reconheço plausibilidade jurídica para a suspensão dos descontos do empréstimo consignado perante o Banco do Brasil, porquanto não restou caracterizada, a princípio, nenhuma conduta irregular da instituição bancária que pudesse justificar a suspensão do seu legítimo direito ao recebimento das parcelas descontadas diretamente no contracheque da autora, tendo em vista que ela recebeu o valor total do empréstimo em sua conta corrente. Com efeito, não há, por hora, razões para o acolhimento do pedido de tutela provisória. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela de urgência. Em face do desinteresse da parte autora, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se as empresas rés para apresentar contestação em 15 dias. Defiro o pedido de gratuidade de justiça. Anote-se”. Em suas razões recursais (ID 42732174), a agravante/autora informa que teria firmado contrato de portabilidade de empréstimo consignado com redução das parcelas por intermédio da ré Stratton Invests, com a anuência do Banco do Brasil S/A. Afirma que apenas teria concordado com a portabilidade da dívida; porém, em seguida, verificou se tratar de um novo empréstimo consignado e que, após haver realizado a transferência integral do montante para a ré Stratton, teria verificado com a divulgação ampla das grandes emissoras que “havia sido alvo de um golpe da Promotora Agravada em conluio com o Banco Agravado. possuía com o Banco Santander”. (ID 42732174 - Pág. 15) Aduz que a sua pretensão respalda no art.34 do CDC, bem como nas diretrizes do Banco Central. Reforça que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, de sorte que postula liminarmente a suspensão dos descontos relativos aos empréstimos questionados. No mérito, pela confirmação da liminar. Sem preparo, por litigar a agravante sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. Passo a decidir. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada limita-se ao pedido liminar. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Há de ser analisado, neste momento, a probabilidade de provimento do recurso, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e a reversibilidade da medida. A agravante/autora informa que teria firmado contrato de portabilidade de empréstimo consignado com redução das parcelas por intermédio da ré Stratton Invests, com a anuência do Banco do Brasil S/A; que apenas teria concordado com a portabilidade da dívida; porém, em seguida, verificou se tratar de um novo empréstimo consignado mediante fraude. Das razões recursais observa-se, nessa estreita via de análise do caso, que a recorrente não nega que tenha firmado o contrato consignado com o banco réu; porém teria, em tese, incorrido em erro quanto às circunstâncias de fato, uma vez que acreditava estar realizando uma portabilidade de crédito, fato que posteriormente verificou não ter ocorrido. Há nos autos de origem o contrato de prestação de serviços firmado com a 1a agravada STRATTON INVESTIMENTOS, tendo por objeto “a transação de crédito consignado do CEDENTE à CESSIONÁRIA no valor de R$43.075,19 feita em 72 parcelas de R$2.122,07, celebrado com o BANCO DO BRASIL o qual será assumido pela CESSIONÁRIA e será quintado junto ao BANCO DO BRASIL ao completar 12 meses.” (ID 146327249, de origem) Constam, ainda, crédito do Banco do Brasil em sua conta (ID 146327245 de origem) e o comprovante de TED da agravante realizado em 31/08/2022 à referida empresa do valor total contratado (R$43.075,19) – ID 146327253. Cumpre-me observar, em tempo, que a parcela está sendo debitada diretamente de sua conta corrente, conforme informação constante nos extratos de ID 146327250 (débito em 30/11/2022); por outro, permanecem os descontos em seu contracheque dos valores anteriores consignados de R$6.708,41 e R$1.167,01, ambos contratados junto ao Banco do Brasil S/A, restando margem consignável disponível de R$62,48 (ID 146327248), e um valor líquido médio no contracheque de R$7.452,45, que subtraídos do novo empréstimo de R$2.122,07, restaria o valor de R$5.330,38, de modo que, em tese, estariam preservados o mínimo existencial e a dignidade da pessoa humana. Nesse aspecto, fazendo um exame superficial que o momento propicia, diante da documentação que instrui os autos originários e do cotejo dos argumentos lançados, tenho que o contrato de mútuo deve ser preservado ao menos até que seja possível confirmar a alegada fraude ou mesmo eventual circunstância capaz de anular os contratos por vício de consentimento. Logo, em tese, não se mostra razoável afastar, de imediato, a higidez no negócio jurídico sem a necessária instrução processual. Ademais, não se verifica perigo de dano irreparável, considerando que, caso a agravante obtenha êxito em sua pretensão, poderá ser ressarcida de todo o valor descontado, inclusive com seus consectários legais. De tal sorte, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intimem-se os agravados para que respondam no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator